Tribunal: STF
Processo: AI 853710
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PERCEPÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO E FUNÇÃO COMISSIONADA. RESOLUÇÃO Nº. 19.784/1997 E PORTARIA Nº. 158/2002, TSE. LEIS NºS. 9.461/1996 e 10.745/2002. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011 e RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ESCRIVÃO OU CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DOS VENCIMENTOS COM O VALOR INTEGRAL DA FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE OU ESCRIVÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL. INCABÍVEL. O servidor público efetivo a quem é atribuído o desempenho da função temporária de Chefe ou Escrivão de cartório eleitoral não pode perceber, cumulativamente com os seus vencimentos, o valor correspondente à integralidade da função comissionada respectiva, porquanto a legislação em regência não autoriza este recebimento acumulado. Precedentes deste órgão coletivo.” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.